Tribunal: STJ
Processo: 5011234-34.2023.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2146927 - SC (2024/0192261-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1827e708-091b-491e-a2b8-33fe24f4768c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2146927 - SC (2024/0192261-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA ao acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido" (e-STJ fl. 1.937).

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois
deixou de analisar as questões relacionadas com a não incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ à hipótese e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o
direito pleiteado no recurso especial.
Assevera que,

"(...)
Em 22 de agosto de 2025, a Ministra Nancy Andrighi, integrante da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão relativa ao
mérito do processo judicial, tendo provido o recurso especial interposto pela
agravante para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina e restabelecer a sentença, na qual foram arbitrados honorários

sucumbenciais em favor do recorrente" (e-STJ fl. 1.947).
Documento eletrônico VDA52818129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 8be77072-d6ae-4249-b7b5-e710c635bff1

Defende a inexistência de prejudicialidade externa entre a ação de
arbitramento de honorários ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato
de prestação de serviços advocatícios e a demanda para o qual foi contratado o
mandatário.
Pretende o reconhecimento da violação dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 20, 1.022, II, e
parágrafo único, I, do Código de Processo Civil e 22 da
e da
Lei no 8.906/1994
divergência jurisprudencial.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.958/1.960), pugnando
pela aplicação de multa pelo caráter protelatório do recurso.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso foi apreciado com motivação completa, clara e
coerente, consoante se colhe dos seguintes excertos:

"A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura
dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

'O contrato havido entre as partes decorre do Edital 2008
/0425 (7421) SL, estando na verdade os seus termos já previstos
em anexo daquele instrumento.
Tanto edital quanto contrato estabelecem que (item 8):

A remuneração das sociedades de advogados que forem
contratadas dar-se-á de acordo com as Regras de Remuneração
(Anexo III)... (caput).
A remuneração ajustada nesse Contrato tem como
objetivo a retribuição pelos serviços prestados pela CONTRATADA
(honorários convencionais)... (item 8.2).
A remuneração prevista no anexo III do Edital (Regras de
Remuneração) não obsta que a CONTRATADA persiga os
honorários de sucumbência, observando-se as disposições contidas
naquele Anexo III no tocante à realização de acordos, de rateio e
outras hipóteses descritas... (item 8.4).
A CONTRATADA obriga-se a efetuar os repasses de
honorários decorrentes de sucumbência devidos a outros
patrocinadores do processo... (item 8.8).

O referido 'Anexo III' trata das 'regras de remuneração',
indicando as 'tabelas de regra de remuneração' às quais se refere o
quanto
receberá
o
escritório
de
advogados
contratado,
considerando as 'fases processuais' e os atos processuais havidos
(por exemplo: '0,25% sobre o valor da causa, com piso de R$ 75,00
e teto de R$ 500,00' quando realizada 'citação válida de todos os
litisconsortes...').
Documento eletrônico VDA52818129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 8be77072-d6ae-4249-b7b5-e710c635bff1

Em nenhum momento a parte recorrida nega ter recebido
a remuneração devida nos termos do contrato e das tabelas a ele
anexas, pretendendo como visto o arbitramento de valores.
Tanto é assim que se afirma na exordial que 'a presente
ação busca o arbitramento de honorários sucumbenciais para
remunerar a prestação de serviços realizada pela autora nos autos
da ação (...)', 'não se confundindo com honorários contratuais',
dizendo-se lá, ainda, que 'tal direito nasce, ao momento que ocorre
a revogação dos poderes antes do término da ação'.
A revogação do mandato e constituição de advogados
(escritório de advocacia) outros no decorrer do processo já iniciado
pela autora é autorizada pelo edital em seu item 10:

O Banco do Brasil S. A. poderá, a qualquer tempo,
alterar – por conveniência ou pela ocorrência de fatos
supervenientes que justifiquem a alteração, para efeito de
adequação a estatuto legal – ou, ainda, revogar o presente Edital,
sem que caibam às sociedades de advogados quaisquer direitos,
vantagens ou indenizações.

O direito da autora, portanto, não nasceu no momento
em que ocorreu a revogação dos poderes antes do término da ação,
como por ela afirmado, mas sim poderá surgir quando da
possibilidade de 'perseguir os honorários de sucumbência' que
vierem a ser fixados no processo em que atuou, recebendo parte
destes na forma de 'rateio' entre os advogados ou sociedades de
advocacia que tenham atuado no feito, na forma dos itens 8.4 e 8.8
acima indicados.
Em verdade, falece qualquer sentido em se pretender
'arbitrar honorários de sucumbência' porquanto a existência de tais
honorários pressupõe condenação e fixação em sentença em que
ocorrida, evidentemente, sucumbência.
Os honorários de sucumbência que pode a parte autora
por rateio exigir são aqueles que eventualmente vierem a ser
impostos à parte contrária da correspondente ação, evidentemente
não podendo o banco, enquanto vencedor, ser pelo pagamento
deles também responsável.
(...)
No caso em exame, porém, não se está frente a 'contrato
de prestação de serviços advocatícios com cláusula de
remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais', mas sim
diante de pacto no qual prevista remuneração pelo decurso de
fases processuais, como já sinalado inexistindo afirmação de que
tais quantias não tenham sido pagas.
De se considerar portanto que:
a) o contrato prevê remuneração para quando findas
fases processuais, não refutada;
b) a recorrida não nega ter recebido os valores devidos
diante das fases alcançadas no processo em que atuou;
c) os honorários sucumbenciais dependem de fixação em
sentença;
d) os honorários sucumbenciais são aqueles devidos
pela parte adversa, vale dizer contra a qual o banco, então
representado pelo escritório apelado, contendeu;
e) os honorários sucumbenciais devidos pela parte que
sucumbiu frente à casa bancária, uma vez fixados, serão rateados
entre os advogados ou escritórios de advocacia que atuaram, em
nome desta, no correspondente feito;
f) não se está diante de contrato de honorários
advocatícios 'ad exitum'.
O conjunto das razões apontadas não pode conduzir a
conclusão outra que não ser descabido o 'arbitramento de
honorários sucumbenciais' pretendido pela parte apelada, sendo
Documento eletrônico VDA52818129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 8be77072-d6ae-4249-b7b5-e710c635bff1

assim de se acolher a pretensão recursal para se julgar
improcedente o pedido inaugural' (e-STJ fls. 1.749/1.751).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos
5 e 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusula contratual, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da
via eleita. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2.243.705/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
20/10/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.446.415/SP,
DJEN de
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
20/3/2025; REsp 2.106.567/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
AREsp 2.572.293/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de 13/12/2024;
AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.560.748/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
relator
22/11/2024; REsp 1.851.431/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 7/10/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1.954.604/MG,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
21/3/2024;
REsp 1.995.864/PB,
Quarta Turma, DJe de 20/10/2023" (e-STJ fls. 1.938/1.940).

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada na
decisão embargada com propósito nitidamente infringente.
Destaque-se que o julgador não é obrigado a aplicar o entendimento deste ou
daquele julgado apontado pela parte para decidir a lide de acordo com a sua pretensão,
basta que o faça de forma fundamentada e completa, o que ocorreu na situação em
apreço, não havendo falar em omissão do acórdão.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO, NEM
EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de montante
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito
indispensável à imposição da sanção.
Documento eletrônico VDA52818129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 8be77072-d6ae-4249-b7b5-e710c635bff1

3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração com intuito protelatório implicará a imposição de multa, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 8be77072-d6ae-4249-b7b5-e710c635bff1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.146.927 / SC
Número Registro: 2024/0192261-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098154220118210077
00195227220218260100
195227220218260100
20230000251756
50002385220118210077 50112343420238240036 50155612720208240036 98154220118210077
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA54006761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:15
Código de Controle do Documento: 60b69a69-bc1b-42f2-af11-d5ce589eabb8

ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:15
Código de Controle do Documento: 60b69a69-bc1b-42f2-af11-d5ce589eabb8